Tribunal: TJSP
Processo: 1003628-13.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.